Tribunal: TJDFT
Processo: 0723470-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723470-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHERIDA SILVERIO DE OLIVEIRA DA SILVA PORTO RÉU ESPÓLIO DE: MURILLO EDUARDO FERNANDES DA SILVA PORTO AGRAVADO: CAROLINA DE PAULA SILVA PORTO XAVIER, LEILA DE PAULA SILVA PORTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHERIDA SILVERIO DE OLIVEIRA DA SILVA PORTO contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por Murillo Eduardo Fernandes da Silva Porto, removeu a agravante do encargo de inventariante a pedido das herdeiras CAROLINA DE PAULA SILVA PORTO XAVIER e LEILA DE PAULA (ID 236452336, autos originários). A agravante alega que: 1) não foi apresentada provas da alienação de móveis sem ciência das herdeiras; 2) não existem bens em Portugal; 3) desde o início, foi esclarecido que o locatário do imóvel no Lago Sul se recusa a pagar o aluguel desde o falecimento de Murillo; 4) houve conflito de competência no início do processo, o que atrasou sua nomeação como inventariante e dificultou a cobrança dos aluguéis; 5) foi requerida a intimação do locatário para que esclarecesse a questão e pagasse em juízo os valores atrasados (ID 214232261); 6) não houve omissão de detalhamento com relação à compra do veículo Jeep Commander; 7) há documento nos autos que especifica que o veículo Corolla foi utilizado na transação por Murillo (ID 203771909); 8) o veículo Corola XEI não foi arrolado no inventário por ter sido entregue pessoalmente por Murillo no negócio realizado; 9) pagou as parcelas do financiamento do veículo Commander de março e abril de 2024 e informou que não possuía recursos para o pagamento das parcelas seguintes; 10) pediu autorização para que as parcelas fossem adimplidas por meio dos valores depositados em conta judicial (IDs 203771900 e 208437526); 11) nenhum dos processos ativos no TRF1 estão liquidados; 12) não omitiu informações sobre os processos; eles foram informados em planilha apresentada em suas primeiras declarações (ID 214232261); 13) com relação ao processo 0000736-54.1997.8.07.0001, a ex-cônjuge de Murillo apresentou petição em 08/10/2024, na qual informou o falecimento, porém, até o momento, o espólio não foi citado; 14) desde o início, foi informado que a ex-cônjuge do falecido detém o percentual de 50% do imóvel localizado no Lago Sul, bem como dos foros e laudêmios oriundos da Enfiteuse Silva Porto (ID 214232261); e 15) os créditos oriundos de foros e laudêmios foram depositados judicialmente antes de ser nomeada como inventariante. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a cassação da decisão por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, a reforma para que seja mantida como inventariante. Preparo comprovado (ID 72798922). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes tais requisitos. A remoção de inventariante é medida excepcional, que somente deve ocorrer quando comprovado comportamento negligente e lesivo daquele que prestou o compromisso de bem e fielmente administrar o espólio e conduzir o processo de inventário e partilha. Portanto, a remoção do inventariante do encargo exige prova robusta das hipóteses previstas no art. 622 do CPC. Extrai-se da decisão agravada que o juízo removeu a agravante do encargo de inventariante pelos seguintes fundamentos: “As impugnações se concentram, em síntese, (i) na contestação da legitimidade da inventariante para permanecer no cargo, diante de supostas omissões de bens, uso indevido de recursos, ausência de prestação de contas e condutas contrárias à boa administração; (ii) no reconhecimento da meação da ex-esposa Ucilane em relação aos bens já partilhados judicialmente no divórcio; (iii) na exigência de esclarecimentos sobre aluguéis, bens supostamente vendidos, foros e laudêmios e (iv) na pretensão de nomeação da herdeira Carolina como nova inventariante. A inventariante apresentou resposta, defendendo-se das alegações e sustentando, entre outros pontos, que os pedidos de remoção exigiriam a instauração de incidente autônomo, cujo ponto específico já foi tratado acima. No mérito, as impugnações das herdeiras indicam fatos concretos verossímeis que envolvem: a) alienação de bens sem autorização ou prestação de contas, ou, ao menos o que é certo, ausência de arrolamento do mobiliário conjugal e outros bens móveis do falecido ou do casal; b) ausência de informações sobre o destino de valores de aluguéis ou de comprovação de diligência para garantir a execução do contrato; c) gestão temerária de recursos financeiros do espólio; d) omissão quanto ao reconhecimento de direitos da ex-cônjuge sobre bens já partilhados; e) negligência no trato com obrigações em andamento, como execuções fiscais e contratos. Quanto à alegação da inventariante de que caberia à ex-cônjuge diligenciar para preservar seus direitos nos inventários dos pais do falecido, tal argumento inverte a lógica processual. Era dever da inventariante, como administradora da herança, reconhecer partilhas pretéritas homologadas judicialmente, especialmente quando já registradas em matrícula imobiliária e documentadas por formal de partilha com trânsito em julgado. O título judicial e os registros públicos possuem eficácia probante plena e não podem ser ignorados Sobre o veículo Jeep Commander, a inventariante declarou ter sido adquirido com entrada de R$ 16.000,00. Todavia, os documentos acostados aos autos demonstram que, além desse valor, foi utilizado como parte do pagamento um veículo Toyota Corolla XEI, avaliado em R$ 128.000,00, de propriedade não esclarecida, conforme faz prova o documento de ID 203771909. A ausência de menção a esse aspecto nas Primeiras Declarações compromete a transparência exigida do inventariante. Ainda que o Corolla não precisasse, em tese, ser arrolado como bem do espólio — por ter sido entregue em vida pelo autor da herança como parte do pagamento —, a falta de detalhamento da transação e da origem do bem configura conduta omissiva relevante, que viola o dever de prestação clara de contas, nos termos do art. 618, inciso II, do CPC. No que tange ao imóvel do Lago Sul, consta que está alugado desde antes do falecimento do autor da herança, por valor mensal de aproximadamente R$ 9.000,00. A inventariante afirma que os aluguéis não foram pagos após o óbito, mas não demonstrou qualquer diligência para cobrança, seja por meio de notificação extrajudicial, seja por ação de consignação em pagamento ou despejo. A ausência de ação por inadimplência, em face de obrigação contratual em vigor, compromete o zelo exigido da inventariante (art. 618 do CPC). A inventariante também não apresentou qualquer listagem ou descrição dos bens móveis da residência do de cujus. As herdeiras alegam a alienação de diversos objetos de valor sentimental e financeiro, sem ciência ou autorização. A inexistência de inventário desses bens, somada à ausência de prestação de contas sobre os valores eventualmente obtidos, reforça a hipótese de omissão patrimonial ao menos culposa. A alegada existência de bens em Portugal, a subavaliação de entrada veicular, a não persecução de débitos inadimplidos por inquilinos, a omissão de valores já pertencentes à ex-esposa, a despeito da partilha homologada judicialmente, bem como a ausência de qualquer iniciativa quanto à identificação e acompanhamento de processos judiciais em que o autor da herança figura como parte, confirmam a pertinência das impugnações. Há, ademais, indícios de conflito de interesses e confusão patrimonial. Embora a inventariante defenda ter agido conforme suas possibilidades e necessidades pessoais, inclusive emocionais, não é razoável que tal situação comprometa a lisura, a transparência e a celeridade da tramitação.” (ID 236375947) – grifou-se Destaque-se: o juízo removeu a agravante do encargo de inventariante pelas seguintes razões: 1) alegada existência de bens em Portugal; 2) alegada venda de bens móveis do falecido sem ciência das herdeiras; 3) subavaliação de entrada veicular; 4) não persecução de débitos inadimplidos por locatários; 5) omissão de valores já pertencentes à ex-esposa, a despeito da partilha homologada judicialmente; e 6) ausência de qualquer iniciativa quanto à identificação e acompanhamento de processos judiciais em que o autor da herança figura como parte. Todavia, em cognição sumária – cabível neste momento – os elementos dos autos de origem não confirmam tais irregularidades. A propósito, citem-se: 1) as herdeiras Carolina e Leila não apresentaram provas de que o falecido possuía bens em Portugal; 2) as herdeiras também não citaram quais bens do espólio foram vendidos ou deixaram de ser arrolados pela inventariante; 3) a inventariante informou que os aluguéis do imóvel do Lago Sul não eram pagos desde o falecimento de Murillo e que o locatário informou que só pagaria os valores a partir de decisão judicial que autorizasse o pagamento diretamente à inventariante ou mediante depósito judicial (ID 214232261, pp. 8/9); 4) a inventariante requereu ao juiz que o locatário fosse intimado para informar se os pagamentos estavam sendo feitos à ex-cônjuge do falecido (proprietária de 50% do bem) ou que pagasse os valores atrasados em juízo (ID 214232261, p. 8); 5) a inventariante juntou o “contrato de compra e venda” do automóvel Jeep Commander que demonstra que o veículo Corolla foi utilizado na transação pelo valor de R$ 128.000,00 (ID 203771909); 6) a inventariante informou que 50% do imóvel do Lago Sul e dos créditos oriundos de foros e laudêmios da Enfiteuse Silva Porto pertenciam a ex-cônjuge do falecido (ID 214232261, pp. 6/8); 7) a inventariante informou que só tinha pago as parcelas de março e abril de 2024 do financiamento do veículo Commander e que não tinha condições financeiras para pagar as demais parcelas (ID 214232261, p. 5/6) e requereu autorização para pagamento das prestações em atraso com os valores depositados judicialmente (ID 203771900); 8) os processos judiciais vinculados ao falecido foram informados nas primeiras declarações da inventariante (ID 214232261, p. 3/5); e 9) não há prova de negligência da inventariante na condução dos processos judiciais. Logo, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois a herdeira Carolina já firmou o Termo de Compromisso/Certificação de Inventariante (ID 238398190, autos originários). Concedo efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator